Tribunal: TJDFT
Processo: 0040554-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0040554-85.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARILUCIO JOAO DA SILVA, JOSE DA LUZ, PRUDENCIA DE PAULA ESTIVALLET SOARES DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora